Tribunal: STF
Processo: HC 190284
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jeniffer de Castro Tenca, advogada, em benefício de Walmir Valêncio da Costa, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.8.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 605.514, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1410443-20.2020.8.12.0000 pelo Desembargador Jairo Roberto de Quadros, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, de quatorze anos e quatro meses, pela prática do delito de tráfico de drogas. 
    A defesa requereu a substituição do regime fechado por domiciliar, ao argumento de que o paciente sofre de lombalgia e tuberculose, tendo o juízo da Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande/MS postergado a deliberação sobre o pedido após a realização de perícia médica. 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1410443-20.2020.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que indeferiu o requerimento de medida liminar.
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 605.514 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Felix Fischer em 19.8.2020, com a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega estar o paciente “acometido por doenças graves, de lombalgia e tuberculose”.
    Enfatiza que o “tratamento de saúde do custodiado não é realizado de forma suficiente dentro da unidade prisional e seu encaminhamento para tratamento extramuros também não é realizado de forma suficiente, o que tem agravado a situação do Paciente a cada dia”.
    Acrescenta que, “ao analisar o pleito, o juízo da Vara de Execução Penal determinou a realização de perícia médica especializada para análise da situação de saúde do reeducando. Ocorre que, mesmo com a concessão de 30 (trinta) dias para a realização da perícia, o perito designado, Dr. Sérgio Cação de Moraes, informou que devido à situação atual de epidemia, os trabalhos periciais permaneceriam suspensos e não seria possível realizar a perícia com a segurança adequada (doc. anexo). 
    O órgão ministerial ao se manifestar sobre o impedimento, limitou-se a pugnar pela designação de outro médico para realização da perícia determinada no evento nº. 14.1, o que foi acolhido pelo juízo da Vara de Execução”.
    Menciona que “a sobredita concessão da prisão humanitária facilitaria a realização da perícia médica, que contribuiria para a comprovação da extrema gravidade do caso”.
    Sustenta que “a Unidade Prisional informou que não dispõe de estrutura física adequada para atender a complexidade do caso. Salientou que não há médicos na unidade para pronto atendimento e que há dificuldade de locomoção do custodiado devido a sua mobilidade comprometida, o que gera transtorno no transporte até as unidades de saúde”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Em face da fundamentação jurídica invocada no presente remédio heroico, requer a Vossa Excelência: a) seja concedida liminarmente, de ofício, ‘inaudita altera pars’, a ordem de ‘habeas corpus’, para obstar CONSTRANGIMENTO ILEGAL decorrente de imposição de pena desumana e degradante, concedendo prisão humanitária domiciliar ao Paciente para tratamento de saúde das enfermidades de lombalgia grave e tuberculose, em detrimento da prisão privativa de liberdade cumprida em regime fechado; b) subsidiariamente, seja concedida liminarmente, ‘inaudita altera pars’, a ordem de ‘habeas corpus’, para obstar CONSTRANGIMENTO ILEGAL decorrente da decisão de indeferimento da medida liminar realizada pelo TJMS de forma vaga e genérica, a qual foi confirmada pelo STJ, ensejando a nulidade das decisões, ante a evidente afronta ao art. 93, inciso IX, da Magna Carta e art. 564, inciso V, do CPP; c) no mérito, seja confirmada a liminar deferida, ouvindo-se o Parquet, concedendo-se então a ‘ordem ex officio’ em definitivo para permitir que o Paciente cumpra sua pena em prisão domiciliar enquanto durar o tratamento e a gravidade das enfermidades de lombalgia e tuberculose, permanecendo recolhido em sua residência, só podendo dela se ausentar para compromissos relativos ao tratamento de saúde que vier a se submeter, confirmando a concessão da prisão domiciliar ou a nulidade das decisões liminares combatidas por ausência de fundamentação idônea”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 605.514, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1410443-20.2020.8.12.0000 pelo Desembargador Jairo Roberto de Quadros, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    9. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia. 
    Em 19.6.2020, o juízo da Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande/MS postergou a deliberação sobre o pedido de concessão de regime domiciliar após a realização de perícia médica, pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de execução penal de Walmir Valencio da Costa, condenado à pena total de 14 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, em que a Defesa pugna pela concessão de permissão de saída, tendo em vista seu estado de saúde (seq. 8.1). 
    O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo indeferimento do pedido (seq. 11.1). 
    Eis a síntese. 
    Analisando os documentos juntados pela Defesa, não se verifica que o sentenciado está com sua saúde debilitada a ponto de justificar permissão de saída. 
    Extrai dos documentos que o sentenciado, de fato, está acometido por lombalgia, fato que, a priori, não indicaria a necessidade de sair da Unidade Prisional e o condão de impedir o cumprimento de sua reprimenda. 
    Assim, para uma correta análise acerca do atual e verdadeiro estado de saúde do sentenciado, cabível a realização de perícia médica especializada. 
    Fixo os seguintes quesitos do Juízo: 1.O periciando é ou foi portador de doença ou lesão? Em caso afirmativo, qual? É contagiosa? 2. É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (mês/ano)? 3. Caso o periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial? 4.Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do cumprimento da pena? 5. Em razão de sua enfermidade o periciando necessita de permanentemente cuidados médicos, de enfermagem ou de terceiros? É possível submeter-se o sentenciado ao tratamento adequado concomitante com o cumprimento da pena? 6. A incapacidade o impede de cumprir pena no regime fechado? 7. Explicitar adequadamente em que a incapacidade, acaso existente, o impede de cumprir pena, levando em consideração as peculiaridades biopsicossociais do periciando. 8.Prestar outras informações que o caso requeira. 
    Nomeio médico perito o Dr. Sérgio Cação de Moraes. Intime-se-o. Arbitro os honorários periciais em 35 (trinta e cinco) UFERMS e fixo o prazo de 30 (trinta) dias para realização da perícia e juntada do respectivo laudo pericial. 
    Com a apresentação do laudo, vista ao Ministério Público e à Defesa. Sem prejuízo do determinado, oficie-se ao Departamento de Finanças do Tribunal de Justiça para providências quanto ao pagamento dos honorários do médico perito. Informada a data da perícia, expeça-se a serventia o necessário para o comparecimento do sentenciado. 
    Intimem-se às partes para, querendo, apresentarem quesitos suplementares e/ou assistente técnico, no prazo de 3 (três) dias. 
    Após, encaminhe-os ao Sr. Perito”. 
    Em 21.7.2020, a defesa do paciente formulou novo pedido de concessão de regime domiciliar, reiterando os argumentos apresentados em juízo.
    Em 22.7.2020, o juízo de origem nomeou outro médico perito.
    Em 23.7.2020, a defesa opôs embargos de declaração, com requerimento de apreciação do pedido de concessão de regime domiciliar. Salientou a “desnecessidade ou à inutilidade da designação de novo perito, bem como à urgência de análise do caso do reeducando” (sic).
    Em 27.7.2020 o juízo da Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande/MS proferiu a seguinte decisão:
    “Conforme claramente consignada na decisão no seq. 14.1, não há nos autos comprovação suficiente e idônea acerca do estado de saúde do sentenciado que o impeça de cumprir a pena no estabelecimento penal, de modo que, somente após a perícia médica oficial, este juízo deliberará sobre o benefício. 
    O pedido no seq. 32.1 consiste em mera reiteração do pedido de prisão domiciliar feita por advogada recém constituída para este fim, não trazendo nada de novo, mas apenas alegações do assistente social, atendimento médico especializado extramuros e receituário de medicamentos, o que demonstra, aliás, que o sentenciado tem obtido a assistência médica necessária, inclusive extramuros. 
    Dessa forma, em não havendo comprovação idônea que justifique a concessão da prisão domiciliar, desnecessário fazer constar novamente em decisão que o pedido de prisão domiciliar só será deliberado após a perícia médica oficial, tanto que na própria decisão embargada (seq. 33.1) ficou expressamente consignado para que após a perícia os autos voltem conclusos para análise dos pedidos, motivo pelo qual não conheço dos embargos declaratórios no seq. 34.1. 
    Anote-se a representação do sentenciado por defensor particular (seq. 32.3). 
    Ciência à advogada de que deverá notificar o seu cliente quando do término ou renúncia ao mandato, bem como deverá juntar nos autos o comprovante da comunicação, permanecendo ainda na representação do sentenciado durante os 10 dias seguintes (art. 112, §1º, do CPC). 
    Cumpra-se decisão anterior (seq. 33.1). 
    Cópia desta decisão servirá de ofício à direção da Unidade Prisional para que preste toda assistência médica ao sentenciado, inclusive extramuros com escolta”.
    Reiterado o pedido de regime domiciliar, o juízo de origem, em 12.8.2020, decidiu nestes termos:
    “Com razão o MP no seq. 40.1. 
    Não conheço do pedido no seq. 37.1, posto que as insurgências contra decisões na execução penal se dá por meio próprio (agravo em execução), e não através de pedidos que objetivam a reconsideração da decisão deste juízo, como vem postulando a defesa técnica. 
    Ademais, conforme documento juntado pela Defesa no seq. 53.5, o sentenciado testou negativo para o COVID-19, e verifica-se que pedido de permissão de saída tem sido atendido pelo diretor do estabelecimento penal (seq. 53.2/53.5), o que vislumbra a prestação da assistência à saúde ao sentenciado. 
    Cópia desta decisão servirá de ofício à direção da Unidade Prisional para que mantenha a prestação de assistência médica e de fornecimento de medicamentos que o sentenciado necessitar, e, em sendo necessário, oportunize o tratamento extramuros nos termos previstos na LEP (art. 120/121). 
    Aguarde-se a realização da perícia” (grifos nossos).
    10. Essa decisão foi objeto do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em 13.8.2020, o Desembargador Jairo Roberto de Quadros afirmou:
    “... Como cediço, o deferimento do pleito liminar em sede de Habeas Corpus, em razão de sua excepcionalidade, enseja a comprovação, de plano do alegado constrangimento ilegal, o que não se vislumbra no caso versando, máxime considerando que do contexto enfocado neste caderno emergem controvertidos os argumentos expendidos pelo impetrante, cujo desenlace necessita análise mais aprofundado, impraticáveis neste juízo de cognição sumária, afigurando-se imprescindíveis elementos de convicção mais esclarecedores. 
    Neste tanto, tenho como imprescindível a vinda de informações da autoridade coatora, a fim de propiciar uma cognição mais segura e mais aprofundada acerca da vexata questio. 
    Posto isso, indefiro o pedido liminar”.
    11. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso de agravo regimental. 
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado de ofício. 
    Pelo que se afere da exordial, o habeas corpus investe contra denegação de liminar. 
    Ocorre que, ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento heroico em situação como a presente. 
    A matéria, inclusive, encontra-se sumulada: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’(Súmula n. 691/STF). 
    Passo a analisar a situação concreta aqui posta. 
    Como se apreende, foi bem fundamentada a r. decisão que indeferiu pedido liminar em impetração, até mesmo pela impossibilidade de conceder perfunctoriamente a ordem em matéria complexa (execução penal), mesmo em se tratando da atual situação de pandemia de coronavírus. 
    Repita-se que, sobre o EFETIVO RESGUARDO À SAÚDE DO PACIENTE, houve manifestação a quo a contento. 
    Ao fim, o eg. Tribunal a quo ainda não se manifestou acerca do tema da presente impetração, ficando impedida esta eg. Corte de proceder à sua análise (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). 
    Nesse sentido é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça, in verbis: (...) 
    Vale ressaltar, ademais, que esta eg. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo a nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância. (...) 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, ‘a’, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente writ”.
    12. A decisão prolatada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, pela qual indeferida a medida liminar no habeas corpus lá impetrado, embora sucinta, está adequadamente fundamentada, tendo sido ressaltada a “impossibilidade de conceder perfunctoriamente a ordem em matéria complexa (execução penal)”. 
    A decisão proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “motivação sucinta contrária à pretensão do reclamante não significa ausência de fundamentação” (Reclamação n. 7.230-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.6.2014).
    13. Evidencia-se também que o pedido de substituição do regime fechado por domiciliar sequer foi deliberado pelo juízo de execuções penais, que aguarda a conclusão da perícia médica para decidir com segurança quanto à pretensão defensiva. 
    O juízo de origem considerou o conjunto probatório para concluir insuficientes os documentos juntados pela defesa e que seria imprescindível a realização de perícia médica para deliberar sobre o pedido de regime domiciliar. Para rever aquela conclusão seria necessário reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    Ressalte-se ter o juízo de execuções penais determinado à “Unidade Prisional para que mantenha a prestação de assistência médica e de fornecimento de medicamentos que o sentenciado necessitar, e, em sendo necessário, oportunize o tratamento extramuros nos termos previstos na LEP (art. 120/121)”, pelo que o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, considerou ter havido “efetivo resguardo à saúde do paciente” e ausente ilegalidade manifesta a justificar a supressão de instância. 
    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Ausentes, na espécie vertente, ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    16. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora